Tribunal: TJDFT
Processo: 0708412-20.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. SOMENTE PALAVRA DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL POR FOTOGRAFIA CONFIRMADO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Apesar de a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, revestir-se de importante força probatória, apta a fundamentar sentença condenatória quando apresentada de maneira firme e coerente, necessita estar embasada em outros elementos de prova, não podendo justificar, sozinha, a condenação.
2. O reconhecimento do réu, pela vítima, por fotografia, na fase de inquérito, não é suficiente, ainda que ratificado em juízo, para fundamentar um decreto condenatório.
3. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”, de modo que a absolvição do recorrente, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, é medida que se impõe.
4. Recurso provido.